Tribunal: TJSP
Processo: 1508882-57.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Corrupção ativa, falsa identidade e extorsão – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos delitos – Aplicação do princípio da consunção – Descabimento, por tratar-se de condutas distintas e com desígnios autônomos – Inviabilidade de desclassificação da extorsão para o crime de ameaça – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para

Ementa:
Corrupção ativa, falsa identidade e extorsão – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos delitos – Aplicação do princípio da consunção – Descabimento, por tratar-se de condutas distintas e com desígnios autônomos – Inviabilidade de desclassificação da extorsão para o crime de ameaça – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante WILLIAN DOS SANTOS SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, mantida, assim, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 2/21

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 3/21
Voto:
24552 CFF/W
Apelação:
1508882-57.2019.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
9a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Willian dos Santos Silva
Apelado:
Ministério Público
Corrupção ativa, falsa identidade e extorsão
Apelação
Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento dos delitos Aplicação
do princípio da consunção Descabimento, por
tratar-se de condutas distintas e com desígnios
autônomos Inviabilidade de desclassificação
da extorsão para o crime de ameaça Penas
adequadas
e
motivadamente
dosadas,
necessárias e suficientes para reprovação e
prevenção dos crimes
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 4/21
que ora se adota, acrescenta-se que Willian dos Santos Silva foi
condenada, por incurso nos artigos 158, 307 e 333, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 03 (três) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
menores (fls. 502/518).
Apela o réu, em busca da aplicação
do princípio da consunção entre as imputações, com a condenação,
apenas, pelo delito de corrupção ativa. Subsidiariamente, quanto à
conduta relativa à extorsão, requer a desclassificação para o crime de
ameaça, ou, ainda, o reconhecimento da forma tentada. Por fim, almeja
a aplicação da regra do concurso formal entre os crimes; o
abrandamento do regime prisional e o direito de recorrer em
liberdade (fls. 568/579).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
588/594), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
629/639).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 5/21
Anote-se, de plano, que o pedido de
reconhecimento do direito para recorrer em liberdade encontra-se, no
presente momento processual, evidentemente superado pelo imediato
julgamento da apelação interposta.
Não é demais frisar, a propósito, que
se decidiu concreta e fundamentadamente que o réu não poderia
apelar em liberdade e a custódia é concretamente necessária e se
encontra suficientemente justificada nos elementos extraídos nos
autos (trata-se de réu que ficou foragido durante todo o curso do
processo, furtando-se assim à aplicação da lei penal, sendo de rigor
acautelar o meio social - vide fls. 517).
Passa-se
ao
exame
do
mérito
recursal.
A acusação é no sentido de que, em
20 de janeiro de 2.019, o recorrente ofereceu e prometeu vantagem
indevida ao funcionário público Fernando Bezerra de Souza, para
determiná-lo a praticar ato de ofício.
Consta, ainda, que, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 6/21
circunstâncias de tempo e local, o apelante atribuiu-se falsa identidade
para obter vantagem em proveito próprio.
Consta, por fim, que, no dia 15 de
março de 2.019, o suplicante constrangeu a vítima Fernando Bezerra
de Souza, mediante grave ameaça com a utilização de arma de fogo, e
com intuito de obter para si, indevida vantagem, a fazer alguma coisa.
Conforme narrado na denúncia, a
vítima exerce a função de Diretor Técnico do núcleo de fiscalização do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), local em que Willian
também desempenha as suas funções.
No dia 20 de janeiro de 2019, o
acusado, fazendo uso da linha telefônica de número (11) 9492-3538,
contatou a vítima, ocasião em que se identificou como “advogado
Paulo de Tarso” e solicitou maior celeridade nos procedimentos
administrativos, ofertando-lhe em troca, vantagem indevida, o que foi
por ele recusado.
Ocorre que no dia 15 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 7/21
2019, a vítima recebeu um vídeo do número (11) 95814-8258, no qual
havia uma carta exigindo “a renúncia do cargo”, ameaçando-a de
morte em caso de descumprimento, por meio da exibição de arma de
fogo e munições.
Nesse ponto, cumpre ressaltar trecho
da carta: “você tem 7 dias a partir de hoje, se você, seu verme, não
mudar de setor, vou mandar uns amigos entregar um presente para
você, seu velho fofoqueiro. Nem adianta procurar a polícia para
denunciar esse 'recado' e tentar se fazer de santinho, pois eu vou
descobrir, porque sou policial e vou saber se você fizer boletim de
ocorrência, você mexeu com a mulher errada, seu porco (fls. 14/15)”.
Diante disso, iniciou-se investigações
tendo sido constatado por meio do aplicativo WhatsApp que a linha
telefônica utilizada para a grave ameaça supostamente pertencia à
pessoa de “Paulo de Tarso”, o qual ostenta diversos registros nos
meios policiais.
Ainda de acordo com a exordial,
constatou-se
que
a
linha
11-95814-8258,
utilizada
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 8/21
encaminhamento do vídeo contendo as ameaças, fora ativada, em
15/03/2019, às 10h42min, ou seja, na data do crime em tela, e se
encontra registrada fraudulentamente em nome “José Roberto dos
Santos Filho” (relatório de cadastro da TIM de fls. 18/26, 32/46,
48/54, 55/56).
Apurou-se ainda que o aparelho
utilizado para encaminhamento do vídeo foi utilizado nas imediações
do Departamento Estadual de Trânsito (relatório de fls. 85/96).
Constatou-se, também, que a linha
telefônica utilizada para o encaminhamento do vídeo contendo
ameaças está à disposição do DETRAN e instalado no setor de
contratos do departamento, sendo utilizada pelo funcionário Willian.
Verificou-se, assim, que o apelante
visando à obtenção de vantagem indevida, encaminhou às mensagens
ofertando dinheiro e ameaçando a vítima.
Diante disso, em cumprimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 9/21
mandado de busca e apreensão, os policiais civis dirigiram-se ao
endereço do sentenciado e foram por ele recepcionados. Em seu
quarto, foi encontrada uma arma de fogo em situação irregular, a
quantia de R$ 5.000,00, além da carta constante do vídeo, razão pela
qual foi preso em flagrante pelo porte irregular (investigação
apartada).
Após isso, em busca realizada no
Departamento Estadual de Trânsito, foram encontradas diversas
anotações com nome de possíveis beneficiários de fraudes perpetradas
pelo acusado, sendo que dentre eles, encontrou-se documentos em
nome de Samis Gregório de Oliveira e Jose Roberto dos Santos Filho,
que tiveram seus nomes indevidamente utilizados por Willian para
habilitação de linhas telefônicas e para criação de senhas de acesso
que permitissem ao investigado acesso indevido ao Sistema
informatizado do DETRAN denominado como E-CNH.
A
materialidade
acha-se
demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 04/06;
relatório de investigações de fls. 85/96; auto de exibição e apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 10/21
de fls. 213/215, bem como pela prova oral produzida em Juízo.
De
igual
modo,
a
autoria
é
incontroversa.
Em solo policial, o réu disse que seu
relacionamento com a vítima nunca foi bom, admitindo ter enviado
mensagens para oferecer dinheiro a ela, em troca da agilidade de
alguns procedimentos administrativos que tramitavam no núcleo de
fiscalização de condutores, via aplicativo, usando do nome e fotografia
de Paulo de Tarso. Presumiu que Fernando, conhecendo o passado
violento dessa pessoa, também abandonaria a diretoria de referido
núcleo. Todavia, como as mensagens enviadas em janeiro de 2019 não
foram suficientes para seu objetivo, encaminhou um vídeo contendo a
exposição de um revólver, munições e uma carta com ameaças
dirigidas a Fernando, acrescidas da exigência de que deveria deixar
sua função, em sete dias, pois, caso contrário, receberia um “presente”.
Esclareceu que não tinha interesses financeiros, mas gostaria de que,
com o abandono do cargo que ocupava, Fernando deixasse de persegui-
lo. Confirmou, ainda, que utilizou o nome de terceiras pessoas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 11/21
habilitação de linha telefônica e encaminhamento de mensagens a seu
desafeto e que a carta contendo ameaças dirigidas à vítima, telefones
celulares utilizados, assim como o revólver constante do vídeo foram
apreendidos em sua casa (fls. 246/251).
Em Juízo, reiterou ter oferecido
vantagem a Fernando, utilizando chip cadastrado em nome de outra
pessoa, enviando mensagem para que ele agilizasse procedimentos
administrativos
de
um
despachante
conhecido.
Devido
ao
comportamento hostil do ofendido no ambiente de trabalho, também
enviou ameaças, inclusive se valendo de arma de fogo, mais como um
“desabafo”, para que ele deixasse o setor, dizendo, entretanto, que
jamais pensou em levar a sério as ameaças. Conhecia Paulo de Tarso,
que era despachante e frequentava o DETRAN, mas ele nada tinha a
ver com os fatos (depoimento colhido via streaming, encartado aos
autos digitais).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor do recorrente.
Fernando Bezerra confirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 12/21
atuava como diretor do DETRAN e que, no mês de janeiro, recebeu
mensagem, via whatsapp, oriundas de “Paulo de Tarso”, advogado que
prestava serviços no órgão, inicialmente, para que “ajudasse”, em
troca de dinheiro, em procedimentos administrativos, “passando-os na
frente”. Recusou a proposta e comunicou a seus superiores. Contudo,
no mês de março, recebeu nova mensagem, de destinatário
desconhecido, com ameaças para que deixasse seu cargo. O vídeo
continha imagens de arma de fogo e munições. Registrou a ocorrência,
mas posteriormente, recebeu nova mensagem e, como não tinha
respaldo do DETRAN, ou mesmo da polícia, resolveu deixar o setor em
que trabalhava. Após isso, as ameaças cessaram. Só ficou sabendo que
o autor das mensagens era seu colega de trabalho quando de sua
prisão e nunca teve problemas com ele. Antes dos fatos, Willian
chegou a ser seu chefe, mas foi afastado por auditoria interna (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que,
em
crimes
deste
jaez

intencionalmente
praticados
na
clandestinidade a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 13/21
não se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou
simples invencionice.
No mais, a corroborar o relato do
ofendido, o Delegado de Polícia e assessor do DETRAN, Dr. Alexandre
Maurício narrou que o caso chegou a seu conhecimento em
consequência da tentativa de extorsão à vítima, para que deixasse seu
cargo, após a oferta de corrupção ao funcionário, esclarecendo ter
fornecido apoio às investigações da polícia civil. Destacou que, em
virtude da gravidade das ameaças, Fernando deixou o departamento
em que ocupava o cargo de diretor. Por fim, assinalou que houve
instauração de inquérito policial que investiga a participação do
acusado em suspeita de procedimentos fraudulentos na emissão e
desbloqueio de CNH's (idem).
No mesmo sentido, o Delegado de
Polícia Vagner Alves declarou ter presidido inquérito policial
instaurado a partir das mensagens encaminhadas às vítimas no mês de
março, chegando à conclusão de que havia vinculação das mesmas
com outras recebidas no mês de janeiro. A partir de então,
identificaram os números que mantiveram contato com Fernando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 14/21
realizaram interceptação de uma das linhas, constando que Willian
fazia uso delas. Obtiveram autorização de buscas na residência do
acusado e, na diligência, apreenderam telefones utilizados para envio
das mensagens, arma de fogo e carta que registrava a ameaça. Na
Delegacia, Willian, assistido por advogado, confessou os fatos. Por fim,
destacou que, por sua experiência profissional, o objetivo do
recorrente seria econômico, pois precisava retirar a vítima do
exercício de suas funções (idem).
Já os investigadores de polícia Alex
Bakhos Jomaa e Alexandre Leal Ribeiro esclareceram ter participado
das investigações antes que se elucidasse a autoria delitiva, logrando
apurar que Paulo de Tarso, cujo nome foi utilizado para a oferta de
corrupção à vítima, não tinha participação no caso (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 15/21
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Por fim, a testemunha Maria Emília
Gomes Manzolin informou que atua como oficial administrativa do
Detran e que teve contato profissional com o réu e com a vítima. Disse
que Fernando passou a tratá-la mal após receber as mensagens, pois
achava que estaria envolvida nas ameaças. Antes dos fatos, o seu
relacionamento com ele era normal, apesar de ele ser uma pessoa
difícil de lidar e que, após isso, sua imagem no DETRAN restou
prejudicada. Esclareceu que tomou conhecimento que o sistema do e-
CNH foi acessado com seus dados, mas nunca acessou tal sistema. Por
fim, confirmou que a namorada de Willian também trabalhava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 16/21
órgão público (idem).
Com efeito, o reexame do acervo
coligido traduz inequívoca convicção quanto ao acerto do desate
condenatório, já que, além da prova oral relacionada, as mensagens
anexadas ao relatório de investigação policial estampam tanto a oferta
das vantagens indevidas, dirigidas à vítima, através da atribuição de
falsa identidade, bem como seu constrangimento, mediante grave
ameaça, para o fim econômico almejado pelo acusado (vide fls. 85/96).
Não fosse o bastante, o bilhete e a
arma de fogo também foram apreendidos, na diligência realizada na
residência do acusado, conforme auto de fls. 213/215.
E,
respeitado
o
entendimento
defensivo, inaplicável no vertente caso o princípio da consunção entre
os delitos imputados ao apelante, que tutelam bens jurídicos distintos,
notadamente porque as condutas foram praticadas em contextos
destacados e com desígnios autônomos.
O princípio em questão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 17/21
incide quando uma conduta delitiva consiste em meio necessário ou
preparatório para consumação de outro crime, de modo a caracterizar
um único fato típico, por haver absorção daquela por este, o que
inexistiu no caso concreto.
Ora, a princípio, o suplicante ofereceu
vantagem indevida para que o funcionário público agilizasse
procedimentos administrativos e, para tanto, utilizou-se da identidade
de Paulo de Tarso, tanto para que não fosse descoberto, já que também
era funcionário da repartição pública, quanto porque, como se referiu,
essa pessoa tinha um histórico criminoso conhecido e temido por
muitos.
Posteriormente,
a
vítima
foi
constrangida, mediante grave ameaça (de morte), com o intuito de
que deixasse o cargo de direção no departamento em que trabalhava
(o que efetivamente ocorreu).
Da mesma forma, não se pode cogitar
em desclassificação do delito de extorsão para o crime de ameaça.
Isso porque, muito embora a ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 18/21
seja uma das elementares da extorsão, no caso, a conduta do acusado
não se restringiu, pura e simplesmente, a intimidá-la, mas visava a fins
econômicos, eis que a vítima apresentava-se como um obstáculo para
as ações do acusado, pois, no âmbito de suas funções, negava-se a agir
conforme suas pretensões, deixando de “agilizar” os procedimentos
que favoreceriam a Willian, razão pela qual foi constrangida, inclusive
por clara ameaça de morte, a deixar o cargo.
A propósito, o acusado admitiu que,
inicialmente, ofereceu a vantagem indevida a Fernando (ao que
consta, R$ 500,00, para cada um dos procedimentos que deveriam ser
“acelerados”), não se podendo imaginar que o fizesse sem nenhuma
contrapartida, pois, segundo referiu, tais processos seriam de
interesse de um conhecido despachante).
Assim, não há se falar que o conteúdo
das mensagens seria em tom de escárnio, em represália ao injusto
“assédio” por parte da vítima, e que as mesmas não teria lhe
provocado temor.
Nesse sentido, a realocação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 19/21
ofendido para outro setor, em virtude de eventual promoção
posterior, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do
sentenciado, visto que, como se viu, o constrangimento foi claro e
idôneo para o fim buscado, o que levou Fernando a se afastar do setor
que ocupava, diante do injusto mal anunciado, conforme atestaram
também as testemunhas ouvidas.
Por fim, tampouco vinga o pedido de
reconhecimento da tentativa.
Com efeito, tratando-se de crime
formal, realizado o constrangimento, aperfeiçoada está a consumação,
não se exigindo sequer a consecução da vantagem almejada (Súmula
96/STJ), muito embora, no caso, a vítima tenha efetivamente cedido às
ameaças.
Nesse contexto, a condenação, tal
como emanada monocraticamente era mesmo de rigor.
Incensuráveis as reprimendas.
As penas-bases não se afastaram dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 20/21
mínimos legais e assim se mantiveram na etapa intermediária, pois,
ainda que reconhecida a confissão judicial, a atenuante não pode
repercutir, pela inviabilidade redução aquém do piso (Súmula 231, do
STJ).
Na
etapa
derradeira,
conquanto
reconhecido o concurso formal entre os crimes de corrupção ativa e
falsa identidade, o cúmulo material é mais benéfico ao acusado.
E nem se diga em reconhecimento do
concurso formal entre a extorsão e os demais delitos, posto que, como
já referido, tratou-se de condutas autônomas, praticadas em
momentos e contextos distintos.
Destarte, somadas, a reprimenda
perfaz 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção.
Por fim, acertada a fixação do regime
mais gravoso para as distintas espécies de pena, diante da gravidade
concreta das condutas (o sentenciado, funcionário público, valeu-se
de seu cargo para oferecer vantagem indevida a colega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1508882-57.2019.8.26.0050 - lauda 21/21
trabalho
e,
mediante
informações
privilegiadas,
ainda
constrangeu a vítima, fazendo uso de arma de fogo apreendida
em sua casa - a pedir exoneração de seu cargo de direção) não
comportando qualquer abrandamento.
Diante
de
tais
circunstâncias
concretamente recolhidas, não se cogita de ofensa às Súmulas 718 e
719, do Supremo Tribunal Federal.
Assim sendo, e não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tais
como monocraticamente estabelecidas.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, mantida, assim, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)